Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001654-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), RAMIRO DA ROSA RIBEIRO - CPF: 086.185.341-53 (AGRAVANTE), BERLIM AUTOMOVEIS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 45.257.018/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ramiro da Rosa Ribeiro contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo ajuizada em face de Berlim Automóveis Comércio de Veículos Ltda., em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT. A decisão agravada indeferiu pedido liminar de busca e apreensão e determinou a manifestação do autor quanto à possibilidade de extinção do feito por ausência de interesse processual, em razão da inexistência de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de cláusula de reserva de domínio em contrato de compra e venda de veículo entre particulares inviabiliza o manejo de ação de busca e apreensão como meio adequado à pretensão de retomada do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação de busca e apreensão, conforme prevista no Decreto-Lei no 911/69, exige a existência de alienação fiduciária em garantia, não sendo cabível quando ausente cláusula contratual que estabeleça reserva de domínio ou previsão expressa de retomada do bem em caso de inadimplemento.

4.

A ausência de cláusula de reserva de domínio no contrato celebrado entre particulares afasta o interesse processual e torna inadequada a via da busca e apreensão, devendo o credor, caso queira, optar por ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos.

5.

O inadimplemento contratual, isoladamente, não legitima a retomada do bem por meio de ação de busca e apreensão quando não há previsão contratual específica que autorize tal medida.

6.

Não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência recursal, haja vista a inexistência de probabilidade do direito e a ausência de demonstração concreta de perigo de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ação de busca e apreensão não é cabível quando ausente cláusula de reserva de domínio ou previsão expressa de retomada do bem no contrato de compra e venda celebrado entre particulares.

2.

O inadimplemento contratual, por si só, não autoriza a retomada do bem pela via da busca e apreensão.

3.

A ausência de cláusula contratual específica afasta o interesse processual e impõe a extinção da ação por inadequação da via eleita.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Ramiro da Rosa Ribeiro contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão de Veículo, autos n.o 1001741-98.2025.8.11.0002, ajuizada em face de Berlim Automóveis Comércio de Veículos Ltda., em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

O
magistrado a quo
, em decisão interlocutória, indeferiu o pedido liminar formulado na petição inicial e determinou a manifestação do autor sobre a possível extinção do feito por ausência de interesse processual, ao fundamento de que a via eleita (busca e apreensão) não seria adequada à pretensão deduzida, tendo em vista a ausência de cláusula de reserva de domínio no contrato firmado entre as partes.

O Agravante, em suas razões sustenta que a decisão é equivocada, pois ignora os elementos probatórios e a urgência da medida pleiteada, especialmente diante do encerramento das atividades da empresa agravada, circunstância que inviabiliza a resolução extrajudicial do conflito e torna a busca e apreensão a única via eficaz para reaver o bem.

Alega, ainda, que o contrato celebrado entre as partes, embora não oponível à instituição financeira, obriga a parte agravada ao cumprimento das cláusulas pactuadas, e que o inadimplemento configura ato ilícito (art. 186 do CC), ensejando a pretensão deduzida.

Ao final, requer o provimento do recurso para

autorizar o bloqueio de circulação do veículo junto ao DETRAN, bem como, o reconhecimento da adequação da via processual e o regular prosseguimento da ação de origem.

Decisão de tutela recursal indeferida. ID. 264382296.

Sem apresentação das contrarrazões (certidão id.265538793).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado em ação de busca e apreensão ajuizada por Ramiro da Rosa Ribeiro, ao fundamento de que a via eleita mostra-se inadequada, ante a ausência de cláusula de reserva de domínio no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, e determinou a manifestação do autor quanto à possibilidade de extinção do feito por ausência de interesse processual.

A insurgência recursal não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, o Agravante busca a retomada de veículo automotor com base em contrato de compra e venda firmado diretamente com a agravada, Berlim Automóveis, sem que haja qualquer cláusula contratual prevendo a reserva de domínio ou mesmo previsão expressa de reintegração de posse em caso de inadimplemento.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a ação de busca e apreensão, prevista no Decreto-Lei n. 911/69, é cabível apenas quando presente cláusula de alienação fiduciária em garantia, o que não se aplica ao caso vertente.

Mesmo que se trate de negócio entre particulares, como afirma o Agravante, a ausência de cláusula de reserva de domínio inviabiliza a pretensão de retomada do bem por meio de ação de busca e apreensão, por ausência de interesse processual e inadequação da via eleita, sendo mais apropriada eventual ação de resolução contratual cumulada com perdas e danos.

Esse é o entendimento adotado no âmbito desta Corte:

“Ausente no contrato de compra e venda do veículo, cláusula de reserva de domínio ou que autorizasse a retomada do bem em caso de inadimplemento, descabida a pretensão de busca e apreensão do automóvel.”(TJMT, AI 1021952-06.2021.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23/02/2022)

E, de igual modo, nos Tribunais Pátrios:

“Ausente interesse processual para a ação de busca e apreensão de veículo objeto de compra e venda entre pessoas físicas, sem prova da existência de cláusula de reserva de domínio, deve ser indeferida a petição inicial de ação de busca e apreensão, pela inadequação da via eleita.”(TJRO, AC 7001934-93.2016.8.22.0010, j. 23/09/2019)

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . INADIMPLEMENTO. AUSENTE PROVA DE QUE O CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO AUTOMÓVEL TENHA SIDO FEITO COM RESERVA DE DOMÍNIO OU CLÁUSULA QUE AUTORIZASSE A RETOMADA DO BEM EM CASO DE INADIMPLEMENTO. DESCABIDA A PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA .APELO DESPROVIDO.(TJ-RS - AC: 50004386520198210049 RS, Relator.: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 11/08/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2021)

Ressalte-se que, à míngua de cláusula contratual específica que autorize a retomada do bem, o inadimplemento da parte agravada, por si só, não legitima a busca e apreensão do veículo, conforme estabelece o art. 482 do Código Civil.

Por outro lado, também não se verificam os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência recursal.

A probabilidade do direito não se encontra demonstrada, diante da impropriedade da via eleita, e o perigo de dano irreparável é meramente especulativo, sem respaldo jurídico suficiente a autorizar a excepcionalidade da medida.

A pretensão satisfativa da presente medida de busca e apreensão, haja vista que pretende a autora, ora agravante, a restituição do veículo, com o consequente desfazimento da compra e venda do automóvel, contrato que não previu reserva de domínio ou cláusula que autorizasse a retomada do bem no caso de inadimplemento, de modo que descabida a pretensão de busca e apreensão.

Desta feita, a decisão não comporta qualquer reparo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025